Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-20.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES PARA CAUSAR DÚVIDA QUANTO A LEGALIDADE DA INFRAÇÃO. INCONSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 281, §1º, INCISO I DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- As provas juntadas pela Recorrida causam, no mínimo, dúvida de que realmente o veículo e o condutor estavam no local da elaboração da infração. 2- Noutro ponto, considerando as tecnologias atuais, inexiste provas por parte do Recorrente capaz de rebater aquelas produzidas pela Recorrida (art. 280, §2º do CTB). 3- Dessa forma, diante da inconsistência do auto de infração seu arquivamento é a medida mais justa (art. 281, § 1º, inciso I, do CTB). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008668-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAFAELA ALVES GODOY - CPF: 704.587.041-80 (RECORRIDO), JOICE JOSE DA CONCEICAO - CPF: 432.821.561-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO SILVERIO DE GODOY - CPF: 570.447.321-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024